Tribunal: STF
Processo: ARE 1496657
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVO TESTE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo regimental que manteve decisão que anulou ato administrativo de eliminação de candidato de certame público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível determinar a realização de novo teste de heteroidentificação em virtude da nulidade do ato administrativo inicial.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão examinou de forma clara e fundamentada a nulidade do ato administrativo por ausência de critérios objetivos e de motivação idônea no procedimento de heteroidentificação.



    IV. Dispositivo e tese



1.     Embargos de declaração rejeitados.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1022.



    Jurisprudência relevante citada: Tema 339 do STF, ADC 41, ADPF 186, Súmula 279 do STF, ARE 1468847-AgR, ARE 1504534 AgR-ED.